Tribunal: STF
Processo: ARE 1348407
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF (evento 9, fls. 50/51).



    Em suas razões recursais (evento 9, fls. 59/69), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e alega “ser desnecessário novo exame do acervo de provas do processo”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário (evento 8, fls. 70/84). E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, confirmado em embargos de declaração, está assim ementado (evento 8, fls. 23):



     



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. 1- Observados os limites próprios do juízo de admissibilidade da imputação, concatenados à garantia constitucional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há que se falar em excesso de linguagem da pronúncia. 2- A omissão da decisão quanto à configuração da qualificadora enseja na sua exclusão, não na nulidade tópica do ato judicial. 3- Não há prejuízo ao processado quando causídica livremente constituída exerce plenamente o direito de defesa, inclusive com a apresentação das peças imprescindíveis ao pleno desempenho dessa garantia. Preliminares rejeitadas. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. 4- Na fase de pronúncia, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a consequente absolvição sumária deve ser comprovada de modo inarredável, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual controvérsia. 5- Inexistindo prova incontroversa de que o acusado não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus. 6- A ocorrência do resultado morte mina a alegação de arrependimento eficaz. 7- Se inexiste na decisão qualquer fundamentação referente à causa do intento criminoso, deve ser afastada a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal, pois a ausência de motivo não se pode equiparar com motivo fútil. 8- Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, sustentando que “o Tribunal a quo, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, usurpou a competência do Júri, pois desconsiderou o fato de que a quaestio deve ser feita pelo Tribunal Popular, a quem a Constituição atribui tal missão”. 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, assim opinou (evento 49, fls. 1):



    Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Homicídio simples. Pleito que busca restabelecer na decisão de pronúncia a qualificadora do motivo fútil. 



    Do agravo: 



    1. O Tribunal a quo registrou que a decisão de pronúncia não apresentou fundamentação mínima capaz de indicar a presença da qualificadora do motivo fútil. Para analisar a pretensão do MP seria necessária nova incursão no acervo de provas do processo, providência obstada pela súmula 279/STF.



    2. Pelo desprovimento.



    Do recurso extraordinário: 



    1. As razões apresentadas na preliminar formal de repercussão geral não são capazes de demonstrar que os interesses em discussão ultrapassam os das partes que integram esses autos.



    2. A violação à norma constitucional indicada pelo recorrente, caso ocorrida, teria se dado de maneira reflexa ou indireta.



    3. Não houve o necessário prequestionamento da matéria submetida à apreciação desse Pretório Excelso.



    4. Pelo não conhecimento. 



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, quanto à alegada violação à norma contida no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República, que o acórdão recorrido assim decidiu (evento 8, fls. 20/21):



    O recorrente pleiteia, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil. 



    Na doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. 



    No tocante à qualificadora do motivo fútil, Guilherme de Souza Nucci leciona em sua obra: 



    “Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. (...)”. 



    Na denúncia, o Parquet narrou a existência da qualificadora, assim consignando: “A vítima agiu por motivo fútil consistente na ausência de motivação devidamente manifestada e esclarecida” (fl. 03). Nota-se, portanto, a ausência de descrição fática. 



    A seu turno, na pronúncia, a magistrada explicou o significado de futilidade e anotou a sua demonstração pelas provas angariadas, sem, contudo, fundamentá-la: 



    “Neste contexto, a futilidade é a desproporcionalidade, ou seja, a fonte da reação homicida é a prática de alguma conduta cuja eventual característica ofensiva contra o homicida, resulta absolutamente desproporcional em relação àquela. Neste contexto, as provas colhidas até o presente momento contêm indícios suficientes para sua incidência. 



    Dessa forma, não se verificando prova irretorquível, a decisão a respeito do mérito não pode ser usurpada do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes contra a vida.” (fl. 237). 



    Se inexiste na decisão qualquer fundamentação referente à causa do intento criminoso, deve ser afastada a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal, pois a ausência de motivo não se pode equiparar com motivo fútil. (grifei)



    Vê-se, desse modo, como bem registrou o Tribunal de origem em juízo de admissibilidade, que para se acolher a tese defensiva – presença de indícios da qualificadora por motivo fútil - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Ressalte-se, que desse entendimento não divergiu a Procuradoria-Geral da República. Confira-se (evento 49, fls. 4/5):



    O TJGO registrou expressamente que o afastamento da qualificadora somente é possível quando “manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório”. Para tanto indicou que na denúncia o Parquet estadual narrou a existência da qualificadora em decorrência da ausência de motivação devidamente manifestada e esclarecida. Reconheceu ainda que na decisão de pronúncia o julgador explicou o significado de futilidade mas sem apresentação de fundamentação adequada. 



    De fato, o Juízo de primeira instância, na decisão de pronúncia (fls. 303/310), apenas descreveu o conceito de “futilidade”, sem indicação de provas que demonstrassem a ocorrência da qualificadora do art. 121, §2º, II, do Código Penal, completando que “não se verificando prova irretorquível, a decisão a respeito do mérito não pode ser usurpada do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes contra a vida” (fl. 307).



    Como se vê, inexistem elementos probatórios mínimos, indicados nas decisões pretéritas, que pudessem minimamente revelar que o homicídio atribuído ao recorrido foi praticado por motivo fútil. Por essa razão a análise da pretensão objeto do recurso extraordinário exigiria dessa Corte nova incursão no acervo de provas do processo, providência obstada pelo enunciado n. 279 da súmula desse e. STF que assim dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Isso posto, deverá ser desprovido o agravo em recurso extraordinário. (grifei)



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator